Tribunal: TJDFT
Processo: 0726736-31.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726736-31.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO HILARIO SOBRINHO APELADO: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de Habilitação de Crédito proposta por TIAGO DA SILVA em face de ASA PARTICIPAÇÕES LTDA e BONASA ALIMENTOS S/A objetivando a habilitação dos créditos trabalhistas e honorários advocatícios na Recuperação Judicial no 0713131-57.2018.8.07.0015. O Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal proferiu sentença de ID 53776054 julgando parcialmente procedente o pedido. Transcrevo o dispositivo: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial e determino a inclusão no QGC de CAENGE S.A – CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA do crédito no valor de R$ 28.736,32 (vinte e oito mil setecentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos), na categoria de CRÉDITO TRABALHISTA, em favor de ANTONIO HILÁRIO SOBRINHO (CPF no. 451.111.204-59); e do crédito no valor de R$ 1.512,44 (um mil quinhentos e doze reais e quarenta e quatro centavos), na categoria de CRÉDITO TRABALHISTA EQUIPARADO, em favor de KELLY CALDAS QUEIROZ (CPF sob o no 584.593.161-49). Ressalto que o(a)(s) credor(a)(es), ora habilitado(a)(s), terá(ão) o(s) crédito(s) satisfeito(s) nos autos do Processo de Recuperação Judicial, dentro da classificação de seu(s) crédito(s) e nos termos do plano de recuperação. Saliento, ainda, que não é necessário a deflagração do cumprimento de sentença, uma vez que o crédito deverá constar na próxima relação de credores a ser apresentada oportunamente pela Administração Judicial nos autos da ação de recuperação judicial. Por conseguinte, extingo o processo com análise do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC. Tendo em vista a sucumbência, mínima, condeno a recuperanda ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios em 10% sobre a diferença entre o valor habilitado e o valor impugnado. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Dê-se ciência ao Ministério Público. Embargos de Declaração opostos no ID 53776058 e rejeitados na sentença de ID 53776065. A parte autora interpôs apelação de ID 53776068 aduzindo a necessidade de reforma parcial da sentença. Aduz que a atualização monetária feita pela Contadoria Judicial está incorreta, devendo ser mantida a planilha de atualização do TRT 10. Tece considerações. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar em parte a sentença para adotar a planilha de atualização do TRT 10. Ausente o preparo ante a concessão de gratuidade de justiça na instância de origem. Contrarrazões no ID 53776074 suscitando a preliminar de inadequação da via eleita. No mérito, contrapôs as razões do recurso e pugnando por seu não provimento. O Ministério Público manifestou-se no ID 55480656 oficiando pelo não conhecimento do recurso. Despacho de ID 55535018 intimando a parte apelante a manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento, tendo ela peticionado no ID 55753809 pugnando pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. A inadmissibilidade do recurso é manifesta. A Lei no 11.101/2005 estabelece que em face das decisões sobre impugnação das habilitações de crédito caberá agravo. Transcrevo: Art. 7o A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas. § 1o Publicado o edital previsto no art. 52, § 1o, ou no parágrafo único do art. 99 desta Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados. § 2o O administrador judicial, com base nas informações e documentos colhidos na forma do caput e do § 1o deste artigo, fará publicar edital contendo a relação de credores no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado do fim do prazo do § 1o deste artigo, devendo indicar o local, o horário e o prazo comum em que as pessoas indicadas no art. 8o desta Lei terão acesso aos documentos que fundamentaram a elaboração dessa relação. Art. 8o No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o, § 2o, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado. Parágrafo único. Autuada em separado, a impugnação será processada nos termos dos arts. 13 a 15 desta Lei. Art. 17. Da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, analisado o pedido de habilitação, cabível o recurso de agravo de instrumento, sendo erro grosseiro a interposição de apelação. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL PARA A IMPUGNAÇÃO À HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. 1. A Lei de Falência e Recuperação Judicial (Lei n.o 11.101/2005), estabelece que o recurso cabível da sentença que julga a impugnação atinente ao concurso universal de credores, é o agravo de instrumento (artigos 17 e seguintes da Lei n.o 11.101/2005). 2. Desse modo, é incabível a interposição de recurso de apelação, bem como inaplicável o princípio da fungibilidade recursal no caso em tela, porquanto para o ato judicial em análise existe recurso próprio, o qual não foi utilizado. 3. Inexistido dúvida objetiva e ocorrendo erro crasso na hipótese, ao não ser observado o recurso taxativamente previsto em lei especial para o caso, não se admite o recurso intentado. 4. Destaco que o recorrente não está autorizado a lançar mão de via recursal diversa da prevista na Lei de Falências e Recuperação Judicial, porquanto o nosso sistema processual, de regra, permite a utilização de um único recurso para cada tipo de deliberação, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade. 5. Recurso NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1797294, 07240619520228070015, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no PJe: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. PREVISÃO EXPRESSA DO CABIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 1. A Lei 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falência), a par de prescrever o procedimento de verificação e de habilitação de créditos aplicável tanto à falência quanto à recuperação judicial (artigos 7 a 20), estabeleceu expressamente que os pedidos de habilitação retardatária de crédito são recebidos como impugnação e que contra o ato judicial que verse sobre o tema é cabível a interposição de agravo 2. Dessa feita, independentemente do nome atribuído a tal ato judicial, o único recurso adequado para impugná-lo seria o agravo, por expressa previsão legal e, por conseguinte, a interposição de apelação constitui erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1600884, 07090332420218070015, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 11/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Nos termos do art. 17 da Lei 11.101/05, contra a decisão judicial sobre impugnação de crédito caberá recurso de agravo. Havendo expressa disposição de lei, constitui erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade, a interposição de recurso diverso. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.512.820/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 27/11/2019.) Desta forma, absolutamente inadmissível a interposição de apelação, pois não é a via adequada para impugnar a decisão que analisou o pedido de habilitação de crédito em Recuperação Judicial. Tratando-se de erro grosseiro, não há que se falar em aplicação do Princípio da Fungibilidade. Nesse passo, uma vez verificado o descabimento do recurso, a ele deve ser negado conhecimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de fevereiro de 2024 15:30:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador